Tribunal: TCU
Processo: 034.365/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11950/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 034.365/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Marcos Vinicius Alves de Santana (XXX.889.047-XX); Mateus Rodrigues Matos (XXX.928.517-XX); Matheus Cavalcante Benevenuto (XXX.828.757-XX); Matheus de Almeida Justa (XXX.027.237-XX); Natan Sias Coube Bastos (XXX.691.207-XX); Nathan Machado Braga (XXX.447.657-XX); Patrick de Almeida Ferreira da Silva (XXX.434.406-XX); Paulo Vinicius Coelho Teixeira (XXX.950.008-XX); Thuan Brito da Silva (XXX.542.667-XX); Victor Goncalves Silva (XXX.154.647-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.